Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750691-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SIMONE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora com o objetivo de limitar o desconto das parcelas dos empréstimos por ela contratados a 30% de seus proventos, com suspensão da exigibilidade do crédito no que exceder esse limite. A agravante alega, em síntese, que: 1) possui mais de 50% de sua renda comprometida com empréstimos bancários; 2) sem margem consignável, o banco réu passou a realizar os descontos das parcelas dos empréstimos diretamente em conta corrente, fazendo com que ela fique sem rendimento algum; 3) tem um bebê recém-nascido, seu esposo está desempregado e seu salário é a única renda da família no momento (R$ 5.730,11, após os descontos compulsórios); 4) os descontos devem ser limitados a 30% da sua remuneração (R$ 1.719,03); 5) o banco réu desconta R$ 1.655,65 de empréstimos consignados, R$ 1.711,86 de empréstimos em conta, além de faturas de cartão de crédito e tarifas bancárias, comprometendo 100% de sua renda. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam suspensos os descontos em conta e limitados os empréstimos a 30% de seus rendimentos, confirmando-se, no mérito, a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a limitação prevista para consignados não se aplica aos empréstimos com parcelas debitadas diretamente em conta. Além disso, se a agravante autorizou o desconto de valores diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator